Tribunal: TJSP
Processo: 0001976-88.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Preliminar de nulidade por citação a processo no qual a ré foi absolvida – Inocorrência – A proibição do art. 479 e § único, do CPP, refere-se a documentos, não juntados no tríduo legal, que tragam surpresa e dificuldade de reação à parte contrária, não estando entre estes os antecedentes, que não tem ligação direta com os fatos debatidos em juízo e, de

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Preliminar de nulidade por citação a processo no qual a ré foi absolvida – Inocorrência – A proibição do art. 479 e § único, do CPP, refere-se a documentos, não juntados no tríduo legal, que tragam surpresa e dificuldade de reação à parte contrária, não estando entre estes os antecedentes, que não tem ligação direta com os fatos debatidos em juízo e, de qualquer modo, sendo relativa a nulidade, caberia à defesa comprovar o prejuízo – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Inocorrência - Decisão dos jurados lastreada nas provas - Princípio da soberania dos veredictos – Em segunda instância, incabível a profunda valoração das provas – Rejeição da preliminar e desprovimento do recurso ministerial.